Tribunal: TJSP
Processo: 1002447-03.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Não configurada a ausência de interesse de agir do MP. Desnecessária a fixação de astreinte nesse momento processual, dada a situação fática retratada nos autos. Sentença mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS, anotando-se a concessão de justiça gratuita aos réus.